Tribunal: TJSP
Processo: 2156575-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Deferimento da prova pericial, com intimação das partes ao pagamento dos honorários do perito. Inconformismo da autora. Diferimento deferido. Exegese do art. 5o da Lei 11.608/2003. Momentânea impossibilidade financeira. Questão atinente, apenas, a custas na propositura da ação. Inaplicabilidade em relação às demais despesas. Perícia, no caso, que se

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Deferimento da prova pericial, com intimação das partes ao pagamento dos honorários do perito. Inconformismo da autora. Diferimento deferido. Exegese do art. 5o da Lei 11.608/2003. Momentânea impossibilidade financeira. Questão atinente, apenas, a custas na propositura da ação. Inaplicabilidade em relação às demais despesas. Perícia, no caso, que se impõe custeada por quem requereu a prova. Decisão mantida, com observação. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2156575-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que são agravantes CLAYDS
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, WILLIAN PEREIRA
DE SOUZA e CLAYDE SCARELLI DE SOUZA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2156575-07.2020.8.26.0000
Comarca: Vara Única - Jarinu
Agravantes: Clayds Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda. e
outros
Agravada: Itaú Unibanco S/A
Voto no 19.106
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Deferimento da
prova pericial, com intimação das partes ao pagamento dos
honorários do perito. Inconformismo da autora. Diferimento
deferido. Exegese do art. 5o da Lei 11.608/2003. Momentânea
impossibilidade financeira. Questão atinente, apenas, a custas
na propositura da ação. Inaplicabilidade em relação às demais
despesas. Perícia, no caso, que se impõe custeada por quem
requereu a prova. Decisão mantida, com observação. Recurso
não provido, nos termos da fundamentação.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Clayds Distribuidora de
Produtos Alimentícios Ltda. e outros contra a agravada, Itaú
Unibanco S/A, extraído dos autos de embargos à execução, em
face de decisão (fl. 460) que deferiu a produção de prova pericial,
determinando, após a estimação dos honorários pelo expert, a
intimação das partes para pagamento.
O douto magistrado “a quo” entende que o
diferimento do recolhimento da taxa judiciária não abrange o
pagamento do perito.
Os agravantes se insurgem. Alegam que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargos à execução foram recebidos e custas iniciais tiveram o
seu pagamento diferido ao final da demanda (fls. 342), pois não
detêm condições financeiras para arcar com o pagamento da
respectiva verba.
Aduzem que o referido pagamento deveria
ser feito pela instituição financeira agravada, ou diferido o seu
pagamento ao final da lide, sob pena de impedir a realização da
prova e vedar o devido acesso ao Poder Judiciário e à prestação
jurisdicional pretendida.
Requerem a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugnam pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que a verba honorária seja
igualmente quitada ao final demanda, devendo o Sr. Perito, caso
não concorde com tal determinação, ser substituído por repartição
administrativa do ente público competente, ou ser determinado o
pagamento dos honorários pela instituição financeira, em caráter
antecipado.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 498/499)
e recebido no efeito devolutivo (fls. 501/506).
Contraminuta (fls. 514/519).
É o relatório.
Em primeiro lugar, foi ressaltado que a
matéria versada no incidente não circunda o ônus da prova (artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
373 do CPC), a emergir que não integra o rol do artigo 1.015 do
CPC.
E, conforme entendimento já externado em
outras situações processuais, na vigência do artigo 1015 do CPC, o
regime recursal, em se tratando de ação de conhecimento
(embargos à execução procedimento ordinário), para o recurso de
agravo de instrumento, não se tratando de execução, tem previsão
pelo “caput” o constante de seus incisos. (Resp1682120/RS, Min.
Nancy Andrighy, j. em 01/03/2019).
E dependendo do conteúdo do despacho,
ele poderá ser meramente ordinatório ou despacho interlocutório,
mas aqui há que se considerar sua potencialidade de constituir fato
a gerar prejuízos imediatos à parte agravante, por ser quem de
forma peremptória e desde sua petição inicial postula a realização
de perícia contábil (REsp 1656771/GO, Min. Nancy Andrighi, 3a T.,
j. em 18/05/2018).
E, neste contexto, oportuno reproduzir a
ementa do julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, Rel.
Ministra Andrighi, em que fora afetado tema do rol do artigo 1015 do
CPC,
como
segue:
“Recurso
Especial
representativo
de
controvérsia. Direito Processual Civil. Natureza jurídica do rol do
art. 1.015 do CPC/2015. Impugnação imediata de decisões
interlocutórias não previstas nos incisos do referido dispositivo
legal. Possibilidade. Taxatividade mitigada. Excepcionalidade da
impugnação fora das hipóteses previstas em lei. Requisitos. 1 (...).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6- Assim, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-
se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação”.
No caso dos autos, de todo modo, não deixo
de enxergar, pelo despacho do juízo “a quo”, ao se reportar ao
artigo 95 do CPC, e constar que só os agravantes, embargantes,
postularam por prova pericial, de que referida prova sob a sua ótica
é necessária. Assim, conhece-se do recurso.
Então, em princípio e tecnicamente, os
agravantes não têm razão quanto a quem cabe responder com o
encargo da antecipação da despesa da prova pericial ou participar
no rateio, como determinado na decisão judicial ora combatida.
Confira-se a jurisprudência desta E. Corte
que circunda a questão, que embora seja traslado de entendimento
do artigo 33, I, do CPC/1973, não discrepa do que consta do artigo
95 do CPC quanto a quem cabe o encargo da antecipação da
despesa se é a parte que manifestou o interesse em sua
realização.
“Prova pericial. Inversão do ônus da prova.
Regra de julgamento, não de instrução. Honorários. Aplicação do
artigo 33 do CPC. I. A relação entre as partes é regida pelo Código
de Defesa do Consumidor, mas a inversão do ônus da prova é
regra de julgamento, não de instrução. II. Os honorários periciais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
segundo o artigo 33 do Código de Processo Civil, é de
responsabilidade do agravado, o qual requereu a produção da
prova técnica. Recurso provido”. (Agravo de Instrumento no
0127328-93.2012.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Marques, j. em
27/09/2012).
E quanto ao fato de os agravantes serem
beneficiários de diferimento do recolhimento das custas iniciais para
o final, a condição não lhes serve como argumento de não terem de
participar do rateio antecipado dessa despesa.
Vejamos. Com efeito, dispõe o artigo 5o da
Lei 11.608/2003 que: “O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando
comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, ainda que parcial: I - nas ações de
alimentos e nas revisionais de alimentos; II - nas ações de
reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando
promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros; III - na
declaratória incidental; IV - nos embargos à execução”.
Porém, como está na norma, o diferimento de
custas está associado à “momentânea impossibilidade” de arcar
com o custo do processo, e se presta, tão somente, para fazer com
que o pagamento seja postergado para o final da ação, mas,
apenas, quanto às despesas iniciais atinentes às custas da
propositura da ação, não se aplicando ao preparo recursal e
nem às demais despesas que tenham que ser supridas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parte no curso da ação.
Logo, os agravantes não se encontram com
razão para se omitirem da antecipação que lhes cabe no rateio dos
honorários periciais.
É o que basta, portanto, para a manutenção
da decisão agravada, com a observação de que lhes incumbe o
custeio da prova pericial por eles requerida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator